Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-86.2016.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ARGUIÇÃO - cerceamento de defesa - inocorrência - réu - INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - preclusão da faculdade processual - processo em termos PARA O JULGAMENTO.

PARTES - contratação verbal - reconhecimento - réu - não comprovação da instrumentalização - multa - inexigibilidade - inexistência de previsão - PEDIDO -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ARGUIÇÃO - cerceamento de defesa - inocorrência - réu - INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - preclusão da faculdade processual - processo em termos PARA O JULGAMENTO.

PARTES - contratação verbal - reconhecimento - réu - não comprovação da instrumentalização - multa - inexigibilidade - inexistência de previsão - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000713-86.2016.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante JOÃO
BATISTA CORADINI - ME, é apelado DA MATA S/A - AÇUCAR E ALCOOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-86.2016.8.26.0651 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000713-86.2016.8.26.0651
APELANTE: JOÃO BATISTA CORADINI - ME
APELADA: DA MATA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
COMARCA: VALPARAÍSO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO BALDI MARCHETTI
SENTENÇA PUBLICADA EM 8.11.2017
VOTO No 10.238
AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
- ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RÉU -
INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - PRECLUSÃO
DA FACULDADE PROCESSUAL - PROCESSO EM TERMOS PARA O
JULGAMENTO.
PARTES - CONTRATAÇÃO VERBAL - RECONHECIMENTO - RÉU - NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
INSTRUMENTALIZAÇÃO
-
MULTA
-
INEXIGIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO - PEDIDO -
PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado,
entre as partes acima mencionadas, para a: a) declarar a existência de relação jurídica
entre as partes decorrente de celebração de contrato de transporte de cana-de-açúcar; b)
declarar rescindido o contrato por inadimplemento culposo da parte requerida; e c)
declarar a quitação de todas as obrigações da parte autora relativamente ao referido
contrato, mediante depósito da quantia de R$19.129,95, que deverá ser corrigida
monetariamente pela T.P.T.J. desde a data da propositura da ação até a data do depósito”
(fls. 384/393).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-86.2016.8.26.0651 -Voto no
3
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos pelo réu
(fls. 413/414). Apelou. Argumenta que a rescisão da avença se deu por culpa exclusiva da
autora, a qual paralisou os serviços sem prévia notificação, o que torna exigível a multa
contratual. Argui cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. Exalta que a correção monetária é devida a partir da efetiva retenção dos
valores (fls. 425/438).
A autora contrarrazoou (fls. 91/101).
É O RELATÓRIO.
As razões recursais são confusas. Parte do inconformismo
está baseado na ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, requisitos exigidos para
interposição de embargos de declaração. Invoca, inclusive, a Súmula 98 do STJ (fls.
431/434 e 438). Contudo, extrai-se que não se vislumbra a propalada nulidade da sentença.
Todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos foram observados (art. 489 do CPC). A
decisão é hígida. Analisou a causa de pedir e a pretensão correlata. O que o réu objetiva é o
acolhimento da tese da defesa, afastada pelo julgador de origem.
Vale ainda observar que não houve cerceamento de defesa.
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova, facultando a produção das necessárias à
instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 370 do
CPC. Há de se homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que afasta eventual
alegação de violação do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal. O processo
estava em termos para o julgamento.
Ao oposto do que afirma o réu, deu-se oportunidade para a
indicação de prova. Manteve-se inerte. Não se acolhe a assertiva de que a providência foi
tomada nos autos no 1001129-54.2016.8.26.0651, na medida em que o feito foi julgado
extinto sem análise de mérito. Precluiu a faculdade processual.
No mais, incontroverso o contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-86.2016.8.26.0651 -Voto no
4
para transporte de produtos comercializados pela autora. Há divergência se a avença foi
escrita ou verbal. Incumbia ao réu demonstrar a instrumentalização. Não produziu prova
nesse sentido. Ao contrário, a autora colacionou ata notarial firmada em 28.4.16 em que
relata o descontentamento pela inércia do réu na apresentação do documento (fls. 121/122).
Prescreve o art. 434 do CPC:
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a contestação,
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
À luz dessa norma, impunha-se ao réu a prova do fato
impeditivo do direito deduzido na inicial, do que não se cuidou (art. 373, II, do CPC).
Sendo assim, não logra êxito a exigência de prévia notificação para a rescisão do pacto,
com o que descaracteriza a pretensão à multa contratual ante a falta de previsão.
Por fim, é genérica a alegação sobre a incidência da correção
monetária. Nem mesmo juntou planilha dos valores que entendia devidos ou indicou qual a
data da “efetiva retenção dos valores” (fls. 438).

Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR